Tribunal: CARF
Processo: 10530.002325/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002325/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.832 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MARIO SERGIO DE CARVALHO BACELLAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ÁREA DE PASTAGENS. CÁLCULO DO GRAU DE UTILIZAÇÃO DO
IMÓVEL RURAL.
Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se como
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação por zona de pecuária, conforme determinado na legislação vigente.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de área de pastagem,
quando inexistirem nos autos, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a comprovação da quantidade média anual de cabeças do rebanho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002325/2006-96
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 6/10), lavrado em 21/10/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativos ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2002, efetuou o lançamento de ofício
contendo a infração de área de pastagens não comprovada.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 25/28), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação, em
04.12.2006, em síntese:
Ao preencher a DITR/2002 o impugnante cometeu equívocos relativos aos
dados da área de utilização, bem como na quantidade de animais existentes no imóvel
rural.
Acrescenta que tais fatos só foram percebidos na oportunidade da notificação do
auto de infração.
Vem comprovar o fato apresentando avaliação técnica feita por Engenheiro
Agrônomo, no qual constam os dados que devem ser utilizados para a apuração do
tributo. O laudo confirma a área de pastagem de 850,0 hectares, a existência de 250
bovinos e 100 ovinos e caprinos aproximadamente, neste caso o Grau de Utilização
seria de 70,6%. Assevera que não se podem manter os valores informados pelo
contribuinte, incorretos. Cita Ementas do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Ao final requer que seja revisto o lançamento. Requer ainda prazo de 10 dias
para apresentar o laudo técnico que fundamenta e corrobora as alegações da
impugnação e dela faça parte.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-23.216 (e-fls. 58/64), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE PASTAGENS. ÍNDICE DE RENDIMENTO.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de
lotação mínima.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do valor declarado a título de área de pastagem,
quando não-comprovada pelo contribuinte, recalculando-se, consequentemente,
o ITR, devendo a diferença apurada ser acrescida das cominações legais, por
meio de lançamento de oficio suplementar.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória n° 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização,
sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o
início de procedimento fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
68/72), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a área
de pastagens não comprovada de 559,0ha.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
No que se refere à área de pastagens, a alteração tem por fundamento legal o art.
10, § 1°, inciso V, "b", e § 30, ambos da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, abaixo
reproduzidos:
"Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(..)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(..)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
(...)
§ 3° Os índices a que se referem as alíneas 'b 'e 'c' do inciso V do § 1° serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha. se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
(...)"
Quanto aos índices de lotação por zona de pecuária mencionados na acima
transcrita alínea "b" do inciso V do § 10 do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, deve ser
observado o art. 15 da Instrução Normativa SRF n°60, de 06/06/2001:
"Art. 15. As áreas do imóvel servidas de pastagem e as exploradas com extrativismo
estão sujeitas, respectivamente, a índices de lotação por zona de pecuária e de
rendimento por produto extrativo.
§1° Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes das Tabelas n° 3
(índices de Rendimentos Mínimos para Produtos Vegetais e Florestais) e n° 5 (índices
de Rendimentos Mínimos para Pecuária), aprovados pela Instrução Especial INCRA n°
19, de 28 de maio de 1980 e Portaria n°145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de
Estado da Agricultura (Anexos II e III, respectivamente).
§2° Estão dispensados da aplicação dos índices de que trata o parágrafo anterior os
imóveis com área inferior a:
I - 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
II - 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
III - 200 ha. se localizados em qualquer outro município.
§3° Os municípios a que se referem os incisos do § 2°, bem assim as respectivas
localizações, estão relacionados no Anexo III.
§4° Estão, também, dispensadas da aplicação dos índices de rendimento mínimo para
produtos vegetais e florestais as áreas do imóvel exploradas com produtos vegetais
extrativos, mediante plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo
contribuinte.
§5o Na ausência de índice, para produto vegetal ou florestal extrativo ou para zona de
pecuária, considerar-se-á como utilizada a área informada pelo contribuinte."
No cálculo da área de pastagem devem ainda ser observadas as regras previstas
no art. 25 da Instrução Normativa SRF n° 60/2001:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

"Art. 25. A área utilizada será obtida pela soma das áreas mencionadas nos incisos Ia
VII do art. 21, observado o seguinte:
(...)
II - a área servida de pastagem aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte e
a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação mínima, observado o seguinte:
a) a quantidade de cabeças do rebanho será a soma da média anual do total de animais
de grande porte, de qualquer idade ou sexo, mais a quarta parte da média anual do total
de animais de médio porte existente no imóvel;
b) são considerados animais de médio porte, os ovinos e caprinos;
c) são considerados animais de grande porte, os bovinos, bufalinos, equinos, asininos e
muares;
d) a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existentes a cada mês dividida por 12 (doze), independentemente do número de meses
em que existiram animais no imóvel.
(...)
Parágrafo único. A área utilizada aceita será a própria área informada, para produto
vegetal ou florestal extrativo ou para zona de pecuária, quando:
1- houver ausência de índice;
II - se tratar de imóveis dispensados da utilização de índices."
Mesmo que o impugnante não conhecesse a Lei, o que não o dispensaria das
sanções se descumprida, o Manual para Preenchimento da Declaração do ITR —
DITR/2002, às folhas 30 a 32, trata exaustivamente da matéria, de maneira suficiente
para o impugnante não cometesse equívocos.
Os documentos hábeis para comprovar o rebanho existente no imóvel rural
seriam, por exemplo: ficha registro de vacinação e movimentação de gados e/ou ficha
do Serviço de Erradicação da sarna e Piolheira dos Ovinos fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura, localizados nos respectivos municípios, laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais (secretaria de
Agricultura dos Estados, Banco do Brasil, bancos e órgãos regionais ou estaduais de
desenvolvimento), no qual deverão constar as informações sobre o efetivo pecuário de
grande e médio porte, no imóvel em questão no exercício anterior, no caso ao período
base do lançamento do ITR.
Para qualquer situação, deveria ter sido apresentada Certidão expedida pela
Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura, informando a
composição do rebanho registrado em nome do contribuinte, no imóvel rural em
questão, no exercício anterior.
O Laudo Agronômico de Determinação da Produtividade de Imóvel Rural não
se faz acompanhar das necessárias provas. Não é suficiente dizer, há que se provar. As
fls. de n° 41 e 42 referem-se aos anos de 2000, 2002 , 2003 e 2004, nada apontaram
em relação ao ano de 2001, base do lançamento do ITR/2002. As notas de fls. 43
fazem acreditar que há animais no imóvel, fato que não se nega no Auto de Infração,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

conforme Demonstrativo de fl. 06. Ali a área de pastagem não foi zerada, apenas
reduzida de 817,0 ha para 258,0 ha.
Pretensa retificação da DITR/2002 fica prejudicada por força do parágrafo 10
do art. 147 da Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional — CTN, que dispõe: "a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise reduzir ou
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação de errro em que se funde e
antes de notificado o lançamento".
Decisões Administrativas No que pertine ao entendimento constante dos
Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes, embora eles possam ser
utilizados como reforço a esta ou aquela tese, eles não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões
desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no
processo que resultou a decisão, consoante o disposto no Parecer Normativo CST
n°390/1971:
(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário Nacional, em
seu art. 100, inciso II inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de lei
que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, entretanto, até o presente,
lei que confira a efetividade de regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes,
a eficácia de seus acórdãos limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo fiscal,
proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo que
decorreu a decisão daquele colegiada. (..)"
Não estava o impugnante desobrigado de apresentar as provas. Importante
trazer a lume os §§ 4o e 5° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, ipsis litteris:
"Art. 16. (..)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior:
b) refira-se a fato ou a direito superveniente:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida a autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior."
Assim, como a apresentação de prova documental após a entrega da peça
impugnatória só seria possível desde que ocorrida uma das hipóteses previstas no
dispositivo legal supracitado, não há como acatar o pleito do contribuinte.
O parágrafo 1o do art. 147 da Lei n° 5.172/66, Código Tributário Nacional —
CTN, dispõe que "a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.832 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.002325/2006-96

quando vise reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação de erro
em que se funde e antes de notificado o lançamento".
Ora, não tendo ficado comprovado erro da parte do contribuinte nem da parte da
Receita Federal, nem tendo sido apresentada qualquer comprovação para justificar o
pedido, é de se manter integralmente o lançamento.
Ante o exposto, e considerando tudo o mais que do processo consta, decido
tomar conhecimento da impugnação, para julgar o lançamento PROCEDENTE,
considerando devido o imposto sobre a propriedade territorial rural, referente ao
exercício de 2002, multa de oficio de 75%, os quais deverão ser exigidos com as
atualizações cabíveis e os acréscimos legais previstos na legislação que rege a matéria.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital